Tribunal: TJDFT
Processo: 0023699-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, intime-se o apelante, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC), junte aos autos cópia de seus atos constitutivos, de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual.